Tribunal: TJDFT
Processo: 0724699-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste especificamente: (i) sobre a preliminar de inovação recursal suscitada no ID 33840144 - Pág. 4; e; (ii) apresente contrarrazões ao recurso adesivo de ID 33840145, em conformidade ao §2o, do artigo 1.010 do Código de Processo Civil Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.